Tribunal: TCU
Processo: 015.498/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor de Mauro de Vargas Morales e Mauro de Vargas Morales - ME em razão da não comprovação, por ausência de documentação comprobatória suficiente, da correta aplicação do total de R$ 190.000,00, captados por força do projeto cultural Pronac 08-5466, intitulado "Natal praia do Cassino".

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor de Mauro de Vargas Morales e Mauro de Vargas Morales - ME em razão da não comprovação, por ausência de documentação comprobatória suficiente, da correta aplicação do total de R$ 190.000,00, captados por força do projeto cultural Pronac 08-5466, intitulado "Natal praia do Cassino". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Mauro de Vargas Morales e Mauro de Vargas Morales - ME revéis para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Mauro de Vargas Morales e Mauro de Vargas Morales - ME e condená-los solidariamente ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional da Cultura das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/9/2009 80.000,00 18/12/2009 10.000,00 30/12/2009 100.000,00 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, à Secretaria Especial da Cultura e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos